Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749964-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELVIO MONTEIRO GUIMARAES E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0003149-98.2001.8.07.0001, promovido pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido dos executados para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão da parte exequente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 173698794 – autos originários), in verbis: A prescrição só ocorre no caso de paralisação das atividades processuais por lapso temporal superior a cinco anos. Não é esse o caso dos autos, que permanece em tramitação contínua e ativa desde o início, sendo certo que a demora se deve à procrastinação da própria parte executada, que não pode ser beneficiária da própria torpeza, e à demora na elaboração do PRAD. Ademais, conforme orientação da jurisprudência do STF no Tema de repercussão geral n. 999, "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental", o que sepulta em definitivo os esforços da parte executada em locupletar-se ante a responsabilidade pelo dano causado. Em face do exposto, rejeito a arguição de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 53716878), os executados, ora agravantes, suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, alegando que o Juiz a quo não refuta os argumentos lançados pelos recorrentes, aplicando de forma equivocada o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federa na tese de repercussão geral de no 999, o que afrontaria o art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil[1]. No mérito, apontam que existem duas condenações na sentença exequenda, sendo uma delas referente à parte recuperável do meio ambiente degradado com a realização de loteamento irregular, ocasião em que foi determinada pelo Juízo sentenciante a realização de um Programa de Recuperação do Ambiente Degradado – PRAD, obrigação não cumprida pelos agravantes. Sustenta que o Juízo assinalou que o descumprimento da providência implicaria em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a requerimento do agravado, o que não ocorreu dentro do quinquídio legal, motivo pelo qual postulam o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. Argumenta que a sentença transitou em julgado em 13/12/2004 e o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi realizado apenas em 2020. Aduz que, ao contrário do que restou afirmado na decisão recorrida, o agravado manteve-se inerte durante 16 anos, e nada requereu em relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Assevera que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999[2] não se aplica ao caso, tendo em vista que a controvérsia instaurada não diz respeito à reparação do meio ambiente em si, mas à possibilidade de incidência de prazo prescricional na execução do título do reconhecimento da obrigação de reparar o dano, conforme assentado pelo voto do exmo. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi reconhecida a repercussão geral da questão discutida (Tema 1.194). Defende que o Juiz a quo deveria ter deferido o pedido de suspensão de feito até o julgamento final da controvérsia, ante a possibilidade de provimento favorável à alegada prescrição. Alegam que o perigo de dano está devidamente comprovado, uma vez que os agravantes podem sofrer penhoras de seus bens, cuja reversão se tornará impossível. Por tais motivos, suscitam a anulação da decisão. Postulam a concessão de antecipação de tutela para sobrestar a execução até que o STF julgue o mérito do tema 1.194, o que terá reflexos na presente demanda. No mérito, pugnam para que seja julgada procedente a exceção de preexecutividade para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 53716883). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [3]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A controvérsia reside na incidência de prazo prescricional quinquenal sobre a pretensão executiva relacionada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos casos de condenação da parte em reparação de área degradada. No presente caso, os recorrentes foram condenados a praticarem as atividades necessárias ao reestabelecimento do meio ambiente da área localizada em parte de gleba rural encravada na Fazenda Mestre D’armas (ID 55175972 – Pág. 62/70 dos autos originários), ante ao loteamento irregular promovido na região. Conforme narrado pelos próprios agravantes na peça recursal (ID 53716878), o Juiz de origem concedeu o prazo de 60 dias para implementação do Programa de Recuperação do Ambiente Degradado – PRAD, o que não foi observado pelos executados, ensejando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que foi requerida pelo Ministério Público, ora agravado, apenas em 2020 (ID 69444712 dos autos do processo de liquidação no 0006893-98.2011.8.07.0018). Por esse motivo esse motivo, os agravantes alegam a ocorrência de prescrição, o que não foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, ante a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental definida pelo STF no RE 654833 (Tema de Repercussão Geral no 999). Além disso, o Magistrado a quo apontou que o cumprimento de sentença nunca esteve parado e que a demora se deve por conduta dos executados, que não podem ser beneficiados da própria torpeza. Em relação à aplicação da tese definida, de fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no RE 1352872 (Tema 1.194), ocasião em que o exmo. Ministro Luiz Fux ressaltou que a questão tratada no referido julgado “não foi abrangida pela tese fixada pelo STF ao julgar o Recurso Extraordinário 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2020 (Tema 999 da Repercussão Geral)”. Contudo, ressalte-se que os fundamentos que levaram a Suprema Corte a fixar a tese da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental amoldam-se perfeitamente ao caso tratado nos autos. Não se desconhece que o tema abrangido pela discussão tratada no RE 1352872 (Tema 1.194) encontra peculiaridades não abrangidas pelo RE 654.833, tendo em vista a discussão versar a respeito da incidência de prescrição sobre a pretensão executória decorrente de condenação criminal por dano ambiental convertida em prestação pecuniária. Todavia, conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 654.833, a proteção dada pela Constituição Federal a determinados valores acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade de determinadas pretensões, mesmo que excepcionalmente, considerando a gravidade da questão envolvida no caso concreto. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, em que pese não haver norma expressa acerca dos prazos prescricionais atinentes à reparação de dano ambiental, é preciso considerar que “O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual” (Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2020). Sob o paradigma da proteção ambiental como bem difuso e comum à toda coletividade, não se revela adequada a tese trazida pela defesa, com o fim de sepultar a pretensão estatal à reparação do dano ambiental causado pelos executados, ora agravantes. Isso porque a demora de uma solução satisfativa à controvérsia instaurada advém da conduta dos próprios recorrentes. Foram eles quem deixaram de cumprir com a obrigação imposta de reparar o dano causado ao meio ambiente com o loteamento irregular promovido. Nesse quadrante, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, na medida em que reconhecer a prescrição da pretensão reparatória discutida nos autos do processo de origem seria privilegiar a conduta dos recorrentes em descumprir determinação judicial, uma vez que não realizaram a reparação ambiental. Ora, reconhecer a prescrição da pretensão executória da reparação ambiental convertida em pecúnia é estimular a continuidade da depredação do patrimônio ambiental, o que não pode ser admitido. Impende destacar que não há nenhuma determinação de suspensão dos processos que versem sobre a demanda por parte do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão da execução como pretendido pelo agravante. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[5]). Brasília/DF 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; [2] É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;